Tribunal: STF
Processo: ARE 1474445
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA APENAS PELA DEFESA – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§1º E 2º, DO CP) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DAS MERCADORIAS APREENDIDAS PARA REVENDÊ-LAS EM SEU COMÉRCIO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS NOS AUTOS - PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - ÔNUS DE PROVAR A LICITUDE DOS BENS INCUMBE AO ACUSADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INCONTESTE EM APONTAR O DOLO DO AGENTE EM ADQUIRIR OS BENS ILÍCITOS COM INTUITO FINAL DE REVENDÊ-LOS - MODALIDADE QUALIFICADA DEVIDAMENTE PREENCHIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Documento eletrônico 87). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 92). Por oportuno, cito o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe - TJSE nos aclaratórios: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - CRIME DE CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§1° E 2°, DO CP) - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO FEITO - PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), COM O ADVENTO DA LEI N° 13.964/2019 (‘PACOTE ANTICRIME’) - ASSUNTO ESTRANHO AO APELO CORRELATO, SOMENTE SENDO INVOCADO NESTES ACLARATÓRIOS - INOVAÇÃO AUSÊNCIA RECURSAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTOS VÍCIOS NO JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA AFETADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ - TEMA 1.098) - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS DE ORIGEM QUE APRESENTEM TAL QUESTÃO - PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE CONSIDERAR INCABÍVEL TAL INSTITUTO QUANDO JÁ RECEBIDA A DENÚNCIA E PROLATADA A SENTENÇA - NO CASO CONCRETO A DENÚNCIA FOI RECEBIDA E TAMBÉM JÁ EXISTE SENTENÇA CONDENATÓRIA, INCLUSIVE COM CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU/EMBARGANTE TINHA ORIGEM CIÊNCIA ILÍCITA DAS MERCADORIAS APREENDIDAS PARA REVENDÊ-LAS EM SEU COMÉRCIO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS NOS AUTOS - PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - ÔNUS DE PROVAR A LICITUDE DOS BENS INCUMBE AO ACUSADO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, AMBIGUIDADES E OBSCURIDADES NO JULGADO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – PRETENSÃO RECURSAL PARA REEXAMINAR OS FATOS E PROVAS DO PROCESSO – INCABÍVEL - ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO CONDIZENTES COM AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 619 DO CPP – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS”. (Documento eletrônico 92, grifei)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, LV e LVII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que,



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aplico a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    No que se refere à suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, e a consequente necessidade de absolvição do réu, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.451.204 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/10/2023, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ´a’, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.294.005 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/12/2020)



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por fim, para divergir do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe - TJSE quanto à necessidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, ante a impossibilidade de comprovação de que o réu tinha conhecimento de que a mercadoria adquirida era de origem ilícita, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal com a mesma orientação: 



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 



    1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 



    2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 



    3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 121.654, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19/10/2016, grifei)



    “Habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, cartel e exploração do jogo do bicho (arts. 288, parágrafo único, e 299, ambos do Código Penal; art. 1º da Lei nº 9.613/98; art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51; art. 4º da Lei nº 8.137/90 e art. 58 do Decreto Lei nº 6.259/44). Trancamento. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada. 



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 



    2. Na espécie, a denúncia não se mostra inequivocamente inepta, uma vez que, embora não tenha primado pela melhor técnica, descreveu minimamente os fatos imputados aos pacientes e suas circunstâncias (art. 41, CPP), de modo a possibilitar a compreensão da acusação e, consequentemente, o exercício da ampla defesa.



     3. No tocante à correta tipificação das condutas imputadas aos pacientes, caberá ao juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios dos autos e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências (HC nº 127.774/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 1º/2/16). 



    4. Ordem denegada.”(HC 129225, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/9/2016, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. COLISÃO DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA PARA A DOLOSA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.121.681/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, DJe 7/12/2021, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator